Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017173-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), TIAGO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 699.544.291-15 (AGRAVANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), FLAVIA WEDDIGEN DA SILVA - CPF: 050.387.671-25 (AGRAVADO), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (AGRAVADO), FLAVIA WEDDIGEN DA SILVA - CPF: 050.387.671-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), M. F. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA – APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – RECURSO

DESPROVIDO.

Não há que se falar revogação da Medida Protetiva quando deferida em conformidade com os elementos presentes nos autos e em consonância com a legislação vigente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO GUIMARÃES MOREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos
da
Medida Protetiva
distribuída sob o nº
1011414-63.2023.8.11.0042,

a qual deferiu à agravada
FLAVIA WEDDIGEN DA SILVA
as medidas protetivas de urgência abaixo (ID 176519174):

“[...]1 – Fica o Requerido proibido de: a) Aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 metros de distância entre estes e o agressor; b) Manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e c) De frequentar as residências da vítima e de seus familiares, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Ainda, a fim de fiscalizar as medidas acima impostas, bem como visando preservar integridade física da requerente, DETERMINO a entrega do botão de pânico a ela, o qual será acessado pelo Aplicativo SOS Mulher, conforme, inclusive, já recebeu orientação sobre o seu uso. [...].”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 176519171) que a concessão das medidas protetivas deferidas em favor da agravada impossibilitam a sua convivência com a filha comum
M. F. D. S. M.
, atualmente com 04 (quatro) anos de idade
, em razão da forma como foi regulamentado o direito de visita na sentença proferida nos autos da
Ação de Alimentos, Regulamentação de Guarda, Visitas e Convivência
nº 1010099-71.2021.8.11.0041, a qual tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que os desentendimentos entre as partes são decorrentes das várias tentativas da agravada de afastar o agravante de sua filha, pois na constância da vida em comum nunca tiveram problemas de relacionamento.

Afirma que todas as questões de atrito se originaram após o término do relacionamento e principalmente após o novo relacionamento do agravante.

Assevera que a agravada, em seu incansável projeto de afastar o agravante da filha, utilizou-se da proteção contida na Lei Maria da Penha para tecer inverdades e absurdos acerca da sua conduta.

Sob tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada de modo a revogar as medidas protetivas outrora deferidas, possibilitando assim o exercício do direito de visita e convivência pelo agravante com sua filha, nos termos estabelecidos na sentença proferida nos autos da
Ação de Alimentos, Regulamentação de Guarda, Visitas e Convivência
nº 1010099-71.2021.8.11.0041.

A liminar foi indeferida ID 177511690.

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 177540236).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 179991198).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 184188162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer a reforma da decisão que deferiu à agravada, dentre outras, a medida protetiva de manter-se afastado da ofendida e de seus familiares e testemunhas a uma distância não inferior a 1.000 (mil metros) ao argumento de a concessão de tal medida lhe impossibilita o exercício do direito de visita e convivência com sua filha
M. F. D. S. M.
, atualmente com 04 (quatro) anos de idade.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência encontram-se presentes.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, é cediço que a Lei nº 11.340/2006 foi criada com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo-lhe proteção integral através de medidas de natureza penal e protetiva, medidas estas dotadas de caráter satisfativo, emergencial e desvinculadas de eventual instauração de ação penal.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima é de suma importância já que, em regra, os atos de violência são praticados dentro do próprio ambiente familiar e, portanto, sem prova testemunhal.

No pedido de concessão de medida protetiva, a agravada noticiou que não mais convive com o agravante e que após uma discussão entre eles sentiu-se ameaçada, conforme trecho abaixo transcrito (ID 176519174):

( ) "NARRA A COMUNICANTE QUE NÃO RESIDE MAIS COM TIAGO GUIMARAES MOREIRA DESDE APROXIMADAMENTE 2020, E QUE HOJE DISCUTIRAM POR CAUSA POR DE SUA FILHA, SEGUNDO A COMUNICANTE SUA FILHA (MARIA FRANCISCA DA SILVA MOREIRA) VEM SOFRENDO ALIENAÇÃO PARENTAL, E QUE APÓS A DISCUSSÃO O TIAGO POSTOU NO STATUS DE SEU WHATS APP, UMA FOTO DE MONITOR DE COMPUTADOR COM OS SEGUINTES DIZERES "MUITOS SEGREDOS GUARDADOS AQUI" E MANDOU O PRINT DA POSTAGEM PARA A COMUNICANTE NÃO HÁ NENHUMA IMAGEM NOS MONITORES, A COMUNICANTE PERGUNTOU SE SERIA UMA AMEAÇA, ENTRETANTO O MESMO NÃO RESPONDEU, A COMUNICANTE SE SENTIU AMEAÇADA, DEVIDO A ESSAS POSTAGENS. A COMUNICANTE DESEJA REPRESENTAR E DESEJA MEDIDA PROTETIVAS;"( ).

Assim, não vejo, neste momento, motivos para desmerecer a palavra da vítima que afirmou ter se sentido ameaçada.

Desta forma, a pretendida revogação da medida protetiva de distanciamento não se mostra adequada neste processual, especialmente porque não é possível agora a realização de uma análise mais profunda da tese de defesa, qual seja, não ter praticado os atos a ele atribuídos pela agravada.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de permitir a modificação da decisão proferida pelo juízo especializado, estando o ausente o requisito da probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo ou o risco de difícil ou incerta reparação.

Assim, embora afirme que a manutenção da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da agravada lhe impeçam de exercer o direito de visita e convivência com a filha, constata-se que a pretendida revogação colocaria em risco a agravada, situação que vai na contramão da legislação aplicável à hipótese dos autos.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 184188162):

“[...]
É o relato necessário.

Direto ao ponto, no caso versando, entendo que da análise do conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza o provimento postulado, necessário aguardar-se a instrução processual da Medida Protetiva em questão, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade do próprio pai buscar a filha na residência materna.

Pois bem, entendo que é sempre delicada a questão que envolva a convivência de pais com seus filhos quando houver Medida Protetiva em vigor, em tais casos a medida protetiva em favor da mãe não inviabiliza o direito do pai de conviver com a prole comum, mas o regime de visitas deve ser fixado de forma clara e objetiva, a fim de assegurar o desenvolvimento saudável da pessoa em formação e garantir a incolumidade físico-psíquica da mulher.

Ora, prenuncia o art. 227, caput, da CF/88, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar:

“
à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”. - destaquei.

Vale o registro de que, no caso versando não identifico a concomitância da relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido os menores, razão pela qual a manutenção da r. decisão objurgada é medida que se impõe ao caso, eis que estamos diante de Medida Protetiva em favor da mãe, porém, isso não impede o pai de exercer os direitos de visitas em relação à prole, pois nada pesa contra o agravante na relação paterno-filial.

[...]

Ante o exposto, o parecer é pelo
improvimento
do recurso, nos termos e razões acima exarados.

[...].”

Portanto, para garantir a integridade física e psíquica da vítima, por ora, a manutenção das medidas de protetivas deferidas pelo juízo condutor do feito é medida que se impõe.

Importante mencionar que a concessão de medida protetiva de distanciamento não inviabiliza do direito de visita e convivência paterno-filial, pois a própria agravada afirma em suas contrarrazões não criar empecilhos ao convívio entre pai e filha.

Analisando os demais documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença
proferida nos autos da
Ação de Alimentos, Regulamentação de Guarda, Visitas e Convivência
nº 1010099-71.2021.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT e transitou em julgado em 19/05/2023, fixou o regime de visita da forma abaixo (ID 176519173):

“[...] Da Regulamentação do Período de Convivência

Considerando que a residência da criança fora fixada no seio materno, e não obstante a guarda compartilhada, através da qual os genitores poderão acordar acerca do regime de visitas e eventual modificação do local de morada da menor, por medida de cautela, em caso de desavença entre os pais, entendo por bem regulamentar o modo de convivência entre o genitor e a pequena Maria, a fim de assegurar o contato da filha com o pai, lembrando, ainda, que é dever da família, bem como do Estado, assegurar com absoluta prioridade a convivência familiar.

a) Inicialmente, a convivência paterno-filial deverá ser realizada em finais de semana alternados, sem direito a pernoite, devendo o autor buscar a filha aos sábados e domingos na casa da genitora, à partir das 9h00min, entregando-o no mesmo local até as 17h00min de cada dia.

a.1) passado o período de adaptação da menor à figura paterna, poderá ser realizado o pernoite, de maneira que após buscar a criança ao sábado poderá entrega-la aos domingos até as 18 horas;

b) poderá o pai manter contato com a filha mediante os meios tecnológicos de comunicação, ao menos duas vezes por semana ou sempre que a menor desejar, devendo a genitora intermediar o contato, observando os horários e rotina da criança;

c) no aniversário, bem como em outras datas que se repetem anualmente, ficará com o genitor nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares;

d) no dia dos pais e no aniversário deste (pai) a criança ficará em sua companhia, e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), na dela;

e) nos anos pares, passará o Natal em companhia da mãe e o Ano Novo em companhia do pai, invertendo-se a data festiva no ano imediatamente seguinte;

f) nas férias escolares, passará metade com o pai e a outra metade

com a mãe, sendo, a primeira metade com o pai nos anos pares, e a segunda metade com a mãe, e, nos anos ímpares, a primeira metade será com a mãe, ficando o pai com a segunda metade.

Frise-se que não há qualquer empecilho para que as partes, de comum acordo, organizem as datas das visitas ficando, no entanto, cientes de que em caso de desacordo, prevalecerão as condições ora estabelecidas. [...].”

Portanto, evidente que não há nenhum impedimento para que o agravante exerça o direito de convivência paterno-filial, no entanto, mostra-se razoável que o agravante possa contar com o auxílio de uma terceira pessoa neste momento para seja reorganizado o direito de visitas, pois a sentença, cujo dispositivo segue acima transcrito, permitiu a livre organização do exercício do direito de visita e convivência.

Aliás, a própria agravada sugere em suas contrarrazões que o agravante providencie meio alternativo para se comunicar com a agravada, utilizando-se de terceira pessoa de confiança como intermediária, para que possa continuar exercendo o eu direito de convivência paterno-filial, conforme abaixo transcrito (ID 179991198):

“[...] Por fim, a parte Agravante ainda informa que os termos da guarda e alimentos da filha em comum do casal estão mantidos, sendo que o Agravante pode utilizar-se de sua companheira ou terceira pessoa de sua confiança para buscar a menor na casa da Agravada, ou ainda, visando dar mais segurança para a criança, o Agravante ou seu patrono pode entrar em contato com este advogado (contato 65. 99277-8123) a fim de informar qual pessoa de sua confiança ira utilizar para intermediar a comunicação com a Agravada ou demais detalhes, para tão somente com escopo de tratar da filha em comum.[...].”

Desta forma, tendo em vista que o objetivo da medida protetiva é resguardar a vítima mantendo-a afastada do agressor, somado ao fato de que o processo se encontra na fase inicial, afigura-se prudente a manutenção do
decisum
de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023